Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-46.2021.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000145-46.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RICARDO MESQUITA MARCONI - CPF: 862.848.351-91 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RICARDO MESQUITA MARCONI EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PARECER MINISTERIAL
PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE OS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.34/2010 – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE –
MÉRITO PREJUDICADO.

In casu
, cabe aplicar a Lei vigente à época dos fatos, que previa a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, consoante a antiga redação do § 2o do art. 110 do CP.

Assim, a pena imputada ao réu foi fixada no patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, ocorrendo a prescrição no prazo de 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 109, inciso V do CP, tendo em vista que os fatos se deram em 19/03/2010 e o recebimento da denúncia no 07/01/2022, ultrapassando o transcurso do prazo superior ao previsto em lei, ou seja, quase 12 (doze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ricardo Mesquita Marconi
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1000145-46.2021.8.11.0026, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 299 do CP, a pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 228053222)

Nas razões recursais, a defesa requer que seja reformada a sentença, para que julgue totalmente improcedente a denúncia. (Id. 228053225)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 228053230)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

Recurso de Apelação Criminal – Falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Dolo evidenciado – Delito formal – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal – Pelo desprovimento do recurso.

Logo, a defesa peticionou nos autos, requerendo o reconhecimento da prescrição e declarar a extinção da punibilidade do requerido. (Id. 230320158)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, juntou outro parecer nos autos, subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de falsidade ideológica
. (Id. 232723171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Mesquita Marconi
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000145-46.2021.8.11.0026.

Depreende-se da denúncia:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 19 de março de 2010, em horário não especificado, no Cartório de 2o Ofício do município de Santo Afonso-MT, o denunciado Ricardo Mesquita Marconi, que na época era Tabelião, consciente da ilicitude de seu ato,
inseriu em documento público, consistente na Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no livro 19, fls. 184/197, declaração falsa, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Extrai-se do caderno inquisitivo que após apuração no Procedimento Administrativo no 906-13.2015.811.0024 (código 71514), que tramitou perante a Diretoria do Fórum de Chapada dos Guimarães-MT, foi possível verificar a falsidade das informações consignadas na Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no livro 19, fls. 184/197, em 19/03/2010, pelo então Tabelião do Cartório de 2o Ofício do Município de Santo Afonso-MT, Sr Ricardo Mesquita Marconi.

Consoante se verifica da Escritura Pública em tela, percebe-se que consta como outorgantes vendedores o Sr. Luiz Olivio e sua esposa Regina Pereira Olivio, o que é manifestamente falso, uma vez que o Sr. Luiz Olivo faleceu em 21/06/1992 e não poderia outorgar poderes mais de 17 (dezessete) anos após seu falecimento.

Ademais, na certidão de óbito do Sr. Luiz Olivo consta expressamente que ele era casado com Amélia Bratti e não com Regina Pereira Olivio, como consta no documento impugnado. Ressalta-se que a Sra. Amélia faleceu em 19/08/2004, ou seja, antes da lavratura da escritura, o que corrobora com os demais elementos demonstrando as declarações falsas inseridas na Escritura Pública pelo denunciado.

Assim, o Denunciado inseriu em documento público, consistente na Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no livro 19, fls. 184/197, declaração falsa. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Ricardo Mesquita Marconi, como incurso no Artigo 299, parágrafo único do Código Penal, requerendo que ele seja citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.” (Id. 228047363)

Após a instrução processual, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do CP, nos seguintes termos:

“[...]
FUNDAMENTO

e

DECIDO
.

De início, observo o desenvolvimento válido do processo e, em não havendo preliminares ou prejudiciais aventadas, passo ao julgamento do mérito.

Como se observa na análise processual, a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos documentos constantes nos autos: a) Ofício no 67/DF, ID 48169542 - Pág. 3 a 4; b) Esclarecimentos, ID 48169542 - Pág. 11 a14; c) Ofício no 31/2017/GAB/2a Vara, ID 48169542 - Pág. 17 a 23; d) Certidão de óbito do Luiz, ID 48169590 - Pág. 36; e) Certidão de óbito da Amélia, ID 48169590 - Pág. 37; f) Escritura de compra e venda, ID 48169590 - Pág. 41 a 44; e g) depoimentos testemunhais.

Ademais, a informação falsa é constatada pela informação e assinatura do outorgante vendedor em 19/03/2010, Luiz Olívio, ID 48169590 - Pág. 41 a 44, e a certidão constando o óbito desta mesma pessoa em 21/06/1992, ID 48169590 - Pág. 36.

Por sua vez, o conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da autoria do acusado.

A testemunha Nereu Olivo, filho de Luiz Olivo e Amélia Bratti, este afirmou que os genitores sempre foram casados, desconhecendo assim a existência de Regina Pereira Olivo, pessoa citada na escritura de compra e venda da propriedade como esposa de seu pai. Afirmou, como demonstra a certidão de óbito que seu pai faleceu há pelo menos 17 anos e que seu mãe faleceu em 2004. Que só tomou conhecimento de que seu pai possuía terras no Estado de Mato Grosso após o falecimento deste, e ao procurar, se dirigindo até Rosário do Oeste e Chapada dos Guimarães, encontrou essa escritura com o nome do pai já falecido e uma suposta companheiro que nunca ouviu falar, uma vez que seu pai sempre foi casado e jamais saiu da cidade de Concórdia/SC.

Ouvida a testemunha Agenor Francisco Bombassaro, adquirente do imóvel ora citado, declarou ter assinado a Escritura de Compra e Venda através de um corretor de imóveis, o qual também se responsabilizou por receber o pagamento pela propriedade. Por fim, afirmou categoricamente que não assinou o documento em presença do tabelião responsável.

O réu não quis depor, mas reiterou a sua defesa anteriormente apresentada. Deste modo, ratificou que não tinha como saber que os documentos apresentados a ele eram falsos e que somente em 2017 fora realizada interligação entre a Receita Federal do Brasil e alguns Cartórios de Registro Civil, passando-se assim, ao cancelamento automático do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em razão da certidão de óbito.

Por sua vez, as condutas centrais do delito de falsidade ideológica são: a) omitir declaração, ou seja, não declarar, deixar de fazer a declaração; b) inserir, ou seja, gravar, introduzir, apor; e c) fazer inserir, o agente leva outrem a inserir, faz com que outra pessoa introduza o conteúdo indevido. Todas as modalidades exigem o elemento subjetivo especial do injusto, consistente no intuito do agente de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Basta que o agente possua tal intenção, não sendo necessário que a alcance, com a produção do resultado naturalístico, para a consumação do delito.

É de se ressaltar que o réu era tabelião no município de Santo Afonso/MT, à época dos fatos, portanto, o responsável legal pelos fatos, bem como conhecedor de todo o procedimento a ser adotado nos casos de lavratura de escritura de compra e venda. Ocorre que, deliberadamente, não adotou as providências cabíveis.

Frisa-se que o proprietário era de outro estado brasileiro, deste modo, mesmo que não fosse necessária sua presença no momento da lavratura da escritura de compra e venda, este teria que encaminhar-se até o cartório de sua cidade a fim de assinar procuração outorgando poderes para que outra pessoa assim o fizesse, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, o comprador, a testemunha Agenor Francisco Bombassaro, afirmou categoricamente que não assinou o documento em presença do tabelião responsável, contrariando o procedimento e lisura adequados, uma vez que há negligência evidente, pois ao lavrar a escritura pública de compra e venda de imóvel sem que realizasse procedimentos de segurança mínimos para o fim de atestar a veracidade das informações prestadas pelas partes, incluindo a assinatura, eiva de ilegalidade o ato.

Friso que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE) vigente à época dos fatos ora tratado, Provimento n.o 02/2009 da Corregedoria Geral da Justiça, determina expressamente a assinatura diante do Tabelião ou funcionário com fé pública:

3.1.3 – Para os atos, não se admite a colheita de assinaturas de forma antecipada e de todos os intervenientes e testemunhas serão em qualquer caso, lançadas na presença do Tabelião, ou de quem lavrou o ato, ou diante de funcionários com fé pública, explicitando-se expressamente a hipótese.

Deste modo, a conduta praticada pelo acusado e devidamente provada se amolda ao crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal.

Em última análise, constato que as provas produzidas são eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório, sendo a conduta do réu típica, amoldando-se perfeitamente à descrição legal. Verifico ainda que a conduta é antijurídica ante a ausência de qualquer cláusula excludente de ilicitude, e culpável, por ser imputável e ter consciência da ilicitude do ato, sendo-lhe, ainda, exigível conduta diversa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o

pedido

formulado

na

denúncia

para

CONDENAR
o
acusado
RICARDO MESQUITA MARCONI,
pela prática do delito previsto no art. 299, do Código Penal.

Em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.

DOSIMETRIA

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação foi normal à espécie.

O acusado não registra antecedentes criminais. No mais, nada foi apurado sobre a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada se tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As consequências do crime foram normais à espécie; por fim, não há o que se valorar sobre o comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalto que cada dia-multa equivale a um salário mínimo, devidamente atualizado desde a época do fato criminoso, nos termos do art. 49 do Código Penal, ante a situação econômica desfavorável do acusado que transparecem dos autos.

Friso que o estabelecimento do salário mínimo se dá em virtude do poder econômico do réu que é empresário nas Águas de Arenápolis.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela permanece a pena anteriormente fixada.

Assim, torno a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
ABERTO
, conforme art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o do Código Penal, analisando-se o art. 59 do CP.

Verifico, no entanto, que na situação em debate torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o sentenciado preenche os requisitos alinhados pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2o, e na forma prevista pelo art. 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, o que faço na forma de
prestação pecuniária consistente no pagamento de DEZ salários mínimos,
a ser prestadas em favor de entidades a serem escolhidas quando da audiência admonitória, pelo juízo das execuções penais.

Friso que o estabelecimento deste valor se dá em virtude do poder econômico do réu que é empresário nas Águas de Arenápolis.

Incabível a aplicação do SURSIS ante a substituição por restritivas de direitos.

Em

atendimento

ao

disposto

nos

artigos

387,

§1o,

e

316,

parágrafo único, ambos

do

CPP,

CONCEDO
ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mormente por ter permanecido nesta situação por toda a instrução processual, e por inexistir os motivos para a decretação de uma prisão preventiva.

CONDENO
o
acusado

ao

pagamento

das

custas

processuais
.

DEIXO
de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que sequer foi solicitado pela acusação. [...]” (Id. 228053222)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO

A defesa peticionou nos autos, requerendo o reconhecimento da prescrição e declarar a extinção da punibilidade do requerido.

Com razão.

No caso, verifica-se que o Magistrado de origem, fixou a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 299 do CP, com trânsito em julgado para o órgão acusador.

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Denota-se nos autos, que os fatos ocorreram em 19/03/2010, o recebimento da denúncia foi em 07/01/2022 e a sentença foi proferida no dia 07/05/2024.

A Lei 12.234/2010, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal, refletindo em inovações quanto ao prazo mínimo da prescrição da pretensão punitiva, refere-se que a revogação do parágrafo 2o do artigo 110 do Código Penal, que previa a possibilidade de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, que tinha por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, bem como a alteração da redação do § 1o desse mesmo artigo, o qual passou a proibir expressamente a prescrição retroativa.

O art. 110, § 1o do Código Penal somente se aplica aos casos ocorridos após a entrada em vigor da Lei no. 12.234/2010 (partir de 05/05/2010).

Assim, ao caso concreto cabe aplicar a Lei vigente à época dos fatos, que previa a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, consoante a antiga redação do § 2o do art. 110 do CP.

Desse modo, a pena imputada ao réu foi fixada no patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, ocorre a prescrição no prazo de 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 109, inciso V do CP, tendo em vista que os fatos se deram em 19/03/2010 e o recebimento da denúncia no 07/01/2022, passando o transcurso de prazo superior ao previsto em lei, ou seja, quase 12 (doze) anos.

À vista disso, a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
do apelante
Ricardo Mesquita Marconi
, quanto à imputação do crime previsto no art. 299 do Código Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025